Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704890-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA AGRAVADO: KEROLLINNE GONCALVES AMARAL BRAGA D E C I S Ã O INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA interpôs agravos de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face de decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF nos processos n. 0711882-74.2022.8.07.0001 (execução de título extrajudicial) e 0744020-94.2022.8.07.0001 (embargos à execução). No agravo 0705267-37.2023.8.07.0000 a agravante recorre das seguintes decisões proferidas processo de origem n. 0711882-74.2022.8.07.0001 (execução de título extrajudicial): “A parte executada juntou, nestes autos, petição e documentos alusivos à embargos à execução (id. 138833140 e seguintes). Ocorre que o art. 914, § 1o, do CPC é expresso ao determinar que os embargos devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com as cópias das peças relevantes da execução. Desta forma, com fundamento no artigo 288 do Código de Processo Civil, faculto aos embargantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a redistribuição (ficando preservada a data do protocolo), com observância do aludido regramento legal. Preclusa esta decisão, inativem-se os documentos de id. 138833135 e seguintes (à exceção da procuração outorgada ao advogado pela parte executada) e, após, façam-se as pesquisas de bens. Publique-se.” – ID 43631785, p. 3 dos autos do agravo n. 0705267-37.2023.8.07.0000. “O exequente opôs embargos de declaração, nos quais aduz haver contradição na decisão de id. 142540883, já que seria erro grosseiro, além de afronta a regras processuais, a oposição de embargos nos próprios autos da execução, o que afasta a possibilidade de autorizar a redistribuição da petição da forma correta. Assim, pleiteia a alteração do julgado. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Mas, a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, ‘os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo’ (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito de plano os embargos de declaração. Após a preclusão, cumpra-se a decisão de id. id. 142540883. Publique-se.” – ID 43631786, pp. 3/4. INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA alega que KEROLLINNE GONCALVES AMARAL BRAGA (agravada) opôs embargos à execução nos próprios autos da execução, em desobediência ao disposto no art. 914, § 1o do Código de Processo Civil. Defende a não aplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro: “11. A inteligência do artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil aduz que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, in verbis: ( ) 12. Com efeito, o Juízo a quo facultou à Agravada, em patente violação à lei federal, a redistribuição dos autos, com fundamento no artigo 288 do Códex, preservando-se, contudo, a data do protocolo, qual seja 04 de outubro de 2022. 13. A teor do aludido dispositivo (artigo 288), o mesmo encontra-se assim plasmado, verbis: “Art. 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição.” 14. Segundo a doutrina pátria, a distribuição, quando houver mais de um juiz na comarca com igual competência para processar e julgar a causa, é obrigatória e não uma mera faculdade. Assim, havendo ausência de distribuição de uma causa ou erro, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, poderá determinar a sua correção a fim de que os autos sejam redistribuídos2. 15. É a hipótese, por exemplo, de distribuição por dependência dos autos do processo quando deveria ser observada a distribuição livre, porquanto ausente a informação de prevenção, diferentemente da hipótese do caso em tela, uma vez que a parte Agravada incorreu em absoluto erro grosseiro, não sendo possível saná-lo com fundamento no artigo 288. 16. Isto porque, Exa., o artigo 914, § 1o, do CPC é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva. 17. A esse teor, impende ressaltar que os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda, o que não se vislumbrou no caso concreto. 18. Uma vez não atendidos tais requisitos, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 918, II, do CPC4. 19. Ao arrepio da norma, o Juízo de piso facultou à Agravada (lá, Embargante), a resdistribuir os embargos à execução, manifestamente intempestivos5, preservando a data do protocolo. Isso nada mais é do que desequilibrar a relação processual, ainda mais em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, tolhendo o credor de receber o que lhe é de direito. 20. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. ( ) 22. Isto é, havendo meio de impugnação específico disposto em lei (artigo 914, §1o, CPC), inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Não há qualquer divergência doutrinária ou jurisprudencial a respeito da forma com que devem ser apresentados os embargos à execução. 23. Constata-se, assim, a ocorrência de erro crasso no caso em tela, pois o meio de impugnação é manifestamente equivocado, não podendo ser tolerado pelo Poder Judiciário. ( ) 25. Além disso, este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território possui entendimento reiterado no sentido de que constitui erro grosseiro o manejo de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, senão vejamos: ( ) 26. Feitas essas considerações, a Agravante requer a cassação da decisão ora combatida, que facultou à Agravada a redistribuição dos embargos à execução em autos apartados, no prazo de 15 (quinze) dias, com vistas a indeferir a petição inicial (artigo 918, CPC) apresentada e julgando extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, I, do diploma processualista, com o consequente regular andamento da ação executiva, por inconteste ocorrência de erro grosseiro.” – ID 43631784, pp. 6 a 12. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “30. Nesse contexto, considerando que a apresentação de embargos à execução nos próprios autos da ação de exeução configura erro INSANÁVEL, o aguardo do julgamento do presente agravo acarretará grave prejuízo à Agravante (Exequente), que fica impossibilitada de praticar atos a fim de receber o que lhe é de direito. 31. Em processos executivos, é sabido que a demora na realização dos atos processuais acabam favorecendo (ainda mais) o devedor, que oculta os seus bens para não sofrer atos constritivos, mormente se considerarmos que os embargos foram apresentados sem garantia do juízo. 32. Vale lembrar, ainda, que a Agravada é conhecedora da dívida cobrada em juízo, conforme as mais diversas conversas via whatsapp datas em 2018 juntadas na impugnação aos embargos à execução (sob o no 0744020- 94.2022.8.07.0001), tinha conhecimento do curso da ação de execução, propôs acordo e mesmo assim deixou ocorrer a sua citação por edital. 33. Evidentemente, a Agravada tenta se esquivar de suas obrigações. Exsurge, portanto, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 34. Feitas essas considerações, sopesando que o Juízo a quo facultou a redistribuição dos embargos à execução em autos apartados, preservando a data do protocolo originário, impõe-se a cassação da decisão com vistas à rejeição liminar da manifestação apresentada em afronta à legislação federal e à vasta jurisprudência desta e. Corte.” (grifei) – ID 43631784, p. 14. Ao final, requer: “I. A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, dando prosseguimento à ação de execução sob o no 0711882-74.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 1a VETECA de Brasília/DF; II. No MÉRITO, seja confirmada a liminar e provido o presente recurso pelos Eméritos Desembargadores para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, seja rejeitada liminarmente a petição tida como embargos à execução, protocolada nos autos da execução, por ocorrência de erro grosseiro.” (grifei) – ID 43631784, p. 15. Preparo recolhido (IDs 43631787 e 43631788). No agravo de instrumento n. 0704890-66.2023.8.07.0000, a agravante recorre da seguinte decisão proferida nos autos de origem n. 0744020-94.2022.8.07.0001 (embargos à execução): “Recebo os embargos à execução, uma vez que, em análise perfunctória, não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do CPC. Não foi formulado pedido de efeito suspensivo. Associem-se os presentes autos aos do processo de execução no 711882-74.2022.8.07.0001. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I). A seguir, intimem-se as partes acerca da produção de outras provas (ou eventuais documentos juntados) e, caso nada requeiram, façam-se os autos conclusos para sentença. Intimem-se.” – ID 43505310, p. 2 dos autos do agravo n. 0704890-66.2023.8.07.0000. INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA alega que KEROLLINNE GONCALVES AMARAL BRAGA (agravada) opôs embargos à execução nos próprios autos da execução, em desobediência ao disposto no art. 914, § 1o do Código de Processo Civil. Sustenta intempestividade dos embargos à execução: “3. Não obstante, sobreveio decisão facultando à Agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse a redistribuição, preservando-se a data do protocolo (04/10/2022), ipis litteris: 4. Aos 22 de novembro de 2022, foram autuados e distribuídos os Embargos à Execução sob o no 0744020-94.2022.8.07.0001, manifestamente intempestivos, e recebidos pelo Juízo da 1a VETECA de Brasília/DF, cuja decisão pedimos vênia para transcrever, verbis: ( )” – ID 43505309, pp. 3/4. Argumenta: “6. Com efeito, a ação de execução de título extrajudicial originária (sob o no 071182-74.2022.8.07.0001), originária aos embargos à execução (sob o no 0744020-94.2022.8.07.0001), foi distribuída e autuada aos 05/04/2022. Foram várias as tentativas de localização da Executada/Agravada, sem, contudo, a Exequente/Agravante obter êxito. 7. Surpreendentemente, o primeiro acesso à íntegra dos autos da advogada KEILA THIEMY SAITO FOGOLIN, inscrita na OAB/DF sob o no 52.796-A, representante legal da Agravada, se deu aos 09/06/2022, conforme simples consulta à aba “acesso de terceiros” do PJe. Confira-se: ( ) 8. Não obstante, a advogada continuou acessando à íntegra dos autos nos dias subsequentes: 10/06/2022, 14/06/2022, 21/06/2022, 22/06/2022, 24/06/2022, e assim por diante. 9. Vale dizer: a advogada da Embargante não consultou os autos de forma pública, mas sim a integralidade do conteúdo ali contido, situação em que é ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIO que o procurador faça login com certificado digital (ou acesso via CPF e senha) e acesse os autos por inteiro, para que seja possível baixá-lo em arquivo pdf. 10. Se assim não o fosse, a advogada KEILA THIEMY SAITO FOGOLIN, inscrita na OAB/DF sob o no 52.796-A, não teria enviado proposta de acordo, por e-mail, à advogada da Agravante, aos 22/06/2022. Veja-se: ( ) 11. Por certo, a advogada KEILA THIEMY SAITO FOGOLIN, responsável pela defesa técnica da Agravada, tinha ciência inequívoca da matéria travada nos autos, posto que se logou no sistema com sua identificação digital, pesquisou pelo número do processo, clicou no mesmo e visualizou a seguinte caixa de aviso: ( ) 12. Então, a causídica assumiu a responsabilidade, clicou em “OK”, entrou no ambiente virtual que lhe concedeu acesso irrestrito ao conteúdo dos autos e de todas as decisões que já tinham sido tomadas àquele momento, e clicou no ícone “fazer download da íntegra do processo” que se encontra no alto, à direita. 13. E, ainda assim, a advogada e sua cliente deixaram ocorrer a citação por edital, aos 13/09/2022, conforme ID 136580351, dos autos originários, em frontal violação aos princípios da cooperação e da boa-fé processual. 14. Ato contínuo, aos 04/10/2022, a Advogada KEILA THIEMY SAITO FOGOLIN juntou os já INTEMPESTIVOS embargos à execução nos autos originários, bem como PROCURAÇÃO PÚBLICA, datada em 27/03/2018, cujo um dos poderes consiste em RECEBER CITAÇÕES: ( ) 15. Vale ressaltar, que de acordo com o Código de Processo Civil de 1973, o processo físico, pendente de citação, não poderia sequer ser visualizado no balcão da secretaria da vara, sem apresentação de procuração competente e muito menos haver a carga dos autos, nem mesmo para cópia, sem que houvesse a habilitação do advogado no processo. 16. O mesmo consectário lógico se aplica ao processo judicial eletrônico. Observe-se, que no REsp 1.592.443/PR consta que: “No processo eletrônico, o advogado terá a oportunidade, se tiver interesse, de ver o conteúdo de uma decisão prolatada e não publicada, mas, em assim querendo, se submeterá ao início automático de seu prazo recursal...” (Excerto do REsp o 1.592443/PR, DJe de 27/03/2019). (grifamos) 17. Os termos formais e sacramentais da lei específica podem, então, ceder, diante de outras evidências ou fatos que façam a prova de que a parte, ou seu procurador, tomou e tem absoluta ciência do que está lançado no processo. É absolutamente nessa direção o artigo 9o e seu parágrafo primeiro da Lei no 11.419/2006, cuja fiel transcrição é feita logo a seguir: “As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à integra do processo correspondente, serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” (grifamos) 18. A técnica legislativa foi muito precisa e singular ao considerar, para todos os efeitos legais, o acesso à integra do processo, como vista pessoal do interessado. E assim reputou esse acesso válido em seus mais amplos e legais efeitos, sem restrições, portanto. 19. Saliente-se que a própria jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já tem se posicionado no sentido de reconhecer as mudanças reais trazidas pela implementação do PJe, pois é imperioso reconhecer que com a completa mudança na forma de demandar em juízo, também é preciso haver mudanças nas regras, para que não haja hiato entre a norma e a realidade, premiando, assim, possível comportamento malicioso. 20. Acolhendo essa direção legislativa foi o acórdão lançado no recurso no 07027498120178070001, do Egrégio TJDFT, sob a relatoria do Des. Teófilo Caetano, ipsis litteris: “O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo processual correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, tornando irrelevante a subsequente disponibilização e publicação havidas subsequentemente, porquanto já demarcado o termo inicial do prazo, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis (Lei no 11.419/06,art. 5o, caput e § 1o CPC, art. 219)”. (grifamos) 21. Por todo o exposto, o acesso da advogada, com poderes para receber citação, irrestrito e ilimitado ao conteúdo dos autos eletrônicos, autoriza o início da contagem do prazo recursal (09/06/2022), findando o prazo para a apresentação dos embargos à execução, portanto, no dia 1o de julho de 2022 (considerando-se o feriado de Corpus Crhisti no dia 16/06/2022). 22. No entanto, os embargos só foram apresentados aos 04/10/2022. 23. A jurisprudência deste e. TJDFT é firme ao assentar que, “verificado que, ao acessar os autos eletrônicos, o advogado já constituído por parte formalmente intimada teve ciência da integralidade dos pedidos autorais e do andamento do feito, tornando possível o exercício do contraditório, o dever de cooperação e de boa-fé das partes torna possível exigir desse patrono o dever de protocolizar a defesa em tempo hábil”. Confira-se: ( ) 24. Portanto, nos moldes da mais hodierna orientação jurisprudencial distrital, cabe ao Magistrado obstar qualquer conduta ardilosa das partes no sentido de se beneficiarem da burocracia e da própria torpeza para postergar o andamento do feito. 25. Intempestivos, portanto, os embargos à execução apresentados, razão pela qual cabe a este e. Tribunal cassar a decisão de ID 146617240, que os recebeu, nos autos sob o no 0744020-94.2022.8.07.0001, a fim de que a execução siga o seu curso.” (grifei) – ID 43505309, pp. 5 a 25. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “29. Nesse contexto, considerando-se que a ação autônoma é intempestiva, sendo (questão de ordem pública), a concessão da medida liminar aqui pleiteada mostra-se imperativa. 30. Isto porque, a ação executiva foi proposta em 05/04/2022, e a advogada com procuração datada em 2018, com poderes para receber citação, desde o dia 06/05/2022 acessava a íntegra dos autos, deixando, contudo, ocorrer a citação por edital de sua cliente (expedição do edital em 13/09/2022), vindo a apresentar a petição de embargos à execução somente em 04/10/2022, cinco meses após ter ciência inequívoca da matéria ali travada, quando poderia – e deveria – ter exercido o contraditório e não o fez, maculando os princípios da cooperação e da boa-fé processual. 31. Portanto, a conduta não é aquela que se espera daquele que participa do processo, nos termos do artigo 6o do CPC. 32. Contudo, entendeu o d. Magistrado a quo que, a ação é tempestiva, e, prescindia de garantia do juízo para suspender o processo de execução. 33. A esse teor, considerando a intempestividade dos embargos à execução, qualquer questão nele suscitada tem a sua apreciação prejudicada. 34. Feitas essas considerações, sopesando que o Juízo a quo efetivou de forma válida e eficaz a petição apresentada, e que o oferecimento dos embargos à execução ocorreu em data posterior ao prazo legalmente prescrito, impõe-se a rejeição do ato manifestamente intempestivo.” (grifei) – ID 43505309, p. 13. Requer ao final: “I. A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, dando prosseguimento à ação de execução sob o no 0711882-74.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 1a VETECA de Brasília/DF; II. No MÉRITO, seja confirmada a liminar e provido o presente recurso pelos Eméritos Desembargadores para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, seja rejeitada a ação autônoma de embargos à execução, pelos argumentos aqui expostos.” – ID 43505309, p. 14. Preparo recolhido (IDs 43505311 e 43505312). É o relatório. Decido. Agravos de instrumento interpostos com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisões interlocutórias proferida em ação de execução e embargos à execução); satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não demonstrados os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Consoante relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisões interlocutórias pelas quais facultado à agravada/embargante a redistribuição dos embargos com manutenção da data de protocolo, bem como recebidos os embargos à execução. Na origem (processo n. 0711882-74.2022.8.07.0001), cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA (agravante) em desfavor de KEROLLINNE GONCALVES AMARAL BRAGA (agravada) em 5/4/2022 (ID 120828952) Citada por edital (ID 136580351 na origem), a agravada opôs embargos à execução nos mesmos autos da execução (ID 138833140). E pela decisão agravada proferida no agravo n. 0705267-37.2023.8.07.0000, facultado à embargante promover a redistribuição, ficando preservada a data do protocolo, o que foi mantido na decisão pela qual julgados os embargos de declaração. E pela agravada constante do agravo n. 0704890-66.2023.8.07.0000, os embargos à execução foram recebidos. Pois bem. Os embargos à execução deverão ser propostos em autos apartados, consoante disposição expressa do § 1o do art. 914 do Código de Processo Civil: “Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” Contudo, se o embargante (executado) apresenta, de forma incorreta, os embargos à execução nos próprios autos da execução, o juiz pode conceder prazo para que a parte faça o desentranhamento dos embargos e promova a sua distribuição em autos apartados, por dependência. Isso porque a propositura dos embargos à execução nos próprios autos da execução configura vício sanável, que pode ser, portanto, corrigido pela parte no prazo assinalado pelo Juízo para adequar a distribuição a forma determinada pelo art. 914, §1 do CPC, consoante já definiu o Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido (STJ - REsp: 1807228 RO 2019/0093982-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019) No mesmo sentido, este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS MESMOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O novel Código de Processo Civil, em seus artigos 188, 277 e 283, apresenta o princípio da instrumentalidade das formas e se orienta no sentido de que, sempre que possível, devem ser aproveitados os atos processuais que apresentem nulidades sanáveis, mas preencham a sua finalidade essencial. 2. O protocolo de Embargos à Execução tempestivamente nos próprios autos da Execução configura mera irregularidade formal, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, pois se trata de vício sanável, bastando que o Juízo determine o desentranhamento da peça e a distribuição por dependência em autos apartados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1645555, 07222678420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. PROTOCOLO. AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. 1. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, o protocolo equivocado dos embargos à execução nos autos da ação executiva deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. (REsp 1807228/RO). 2. Verificada a tempestividade dos embargos à execução opostos, ainda que nos autos da própria ação executiva, possível a concessão de prazo à parte embargante para saneamento do vício. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”(Acórdão 1247529, 07008123420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Os Embargos à Execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias de peças processuais relevantes. Contudo, as regras contidas no artigo 188 do Código de Processo Civil flexibiliza a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando-se válidos os atos realizados de modo diverso a qual a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial. 2. O Princípio da Fungibilidade, comumente aplicado aos recursos, prevê a possibilidade de recebimento de um recurso erroneamente interposto como certo, exceto quando houver má-fé ou erro grosseiro, além de dever ter sido a peça apresentada no prazo correto. 3. O protocolo da petição de Embargos à Execução realizado nos autos da própria ação de execução é equivocado. Entretanto, o erro deve ser reconhecido como simples e, portanto, um vício sanável, mormente diante da tempestividade de interposição da peça processual. 4. Admite-se a possibilidade de concessão de prazo ao embargante para saneamento do vício, em observância ao Princípio da Instrumentalidade Processual e, ainda, objetivando a entrega efetiva da prestação jurisdicional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1287424, 07244128420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, satisfeitos os demais requisitos necessários ao processamento dos embargos à execução, a rejeição liminar dos embargos à execução protocolizados tempestivamente, apenas por ter sido protocolado nos autos da execução, implica ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito consagrados no Código de Processo Civil. Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em ambos os agravos. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 2 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora